Tribunal: TJMT
Processo: 1001262-82.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001262-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - MT (AGRAVANTE), IMOBILIARIA PONTALESTE LTDA - CNPJ: 15.370.893/0001-34 (AGRAVADO), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO". (Participaram do Julgamento: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (Relator), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (convocada), Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO (convocada).

EMENTA:

TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO EM FAVOR DO ADVOGADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROMOVIDO PELO ADVOGADO EM CAUSA PRÓPRIA – AGRAVO INTERPOSTO CONTRA PARTE ILEGITIMA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Sendo o título judicial constituído em favor do advogado e, por este, sido executado no cumprimento de sentença, em nome próprio, a legitimidade passiva no presente recurso é do advogado e não da parte demandada no processo de origem.

2. Ilegitimidade passiva da parte agravada reconhecida.

3. Recurso não conhecido

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º: 1001262-82.2023.8.11.0000

AGRAVANTE (S): MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - MT

AGRAVADO (S): IMOBILIARIA PONTALESTE LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA
,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, na Execução Fiscal n.º 0006461-37.2016.8.11.0004, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Cível de Barra do Garças, MT, que homologou, no âmbito do cumprimento de sentença, o cálculo de honorários sucumbenciais apresentado pelo advogado da parte executada, ora agravada, nos seguintes termos (ID. 106463751 – autos n.º 0006461-37.2016.8.11.0004):

“Vistos.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Pontal do Araguaia/MT em face da Imobiliária Pontaleste.

Juntada de exceção de pré-executividade (Num. 75138825 - Pág. 68).

Impugnação à exceção de pré-executividade (Num. 75140241 - Pág. 143).

Decisão referente à exceção de pré-executividade (Num. 73365855 - Pág. 1).

Pedido de execução provisória da sentença (Num. 87807039 - Pág. 1).

Negado provimento ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Município de Pontal do Araguaia/MT (Num. 94173270 - Pág. 8).

Na petição Num. 96153195 - Pág. 1, o exequente informa que o crédito deve ser buscado na modalidade de precatório.

Na petição Num. 105187565 - Pág. 1, o Município de Pontal do Araguaia/MT pugna pelo reconhecimento da nulidade referente ao cumprimento de sentença em relação aos créditos fiscais de IPTU posteriores a 22/06/2021.

Na petição Num. 105311347 - Pág. 1, o advogado da parte executada requer a expedição de precatório, a intimação do Município para cumprir a decisão referente à exceção de pré-executividade e a condenação deste em litigância de má-fé.

É o relatório.

Em relação ao pedido de expedição de precatório, certo é que os cálculos foram inicialmente apresentados na petição Num. 87807039 - Pág. 1, tendo a parte exequente (Município de Pontal do Araguaia/MT) tido oportunidade de impugná-los em diversas oportunidades.

Na petição Num. 96153195 - Pág. 1, a parte exequente apenas informou que o crédito deveria ser buscado na modalidade de precatório, não havendo juntado impugnação referente ao valor.

Na petição Num. 105187565 - Pág. 1, o exequente informa que deve ser reconhecida a nulidade absoluta do cumprimento de sentença por abranger créditos não previstos na sentença.

Ocorre que, a petição insurgente do Município de Pontal do Araguaia/MT não veio acompanhada dos cálculos que entende corretos, na forma como prescreve o artigo 535, §2º do Código de Processo Civil, a propósito:

“§ 2º Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição. ”

Além disso, a parte exequente não demonstrou de que forma a executada estaria diferindo dos limites estabelecidos na decisão de exceção de pré-executividade.

Assim, não conheço da arguição da parte exequente e homologo os valores de honorários apresentados na petição Num. 87807039 - Pág. 1. Insta consignar que a atualização do débito será observada quando do pagamento ao credor.
Preclusa esta decisão
, expeça-se precatório/requisitório para a satisfação da medida.

Observe-se, antes da expedição, se houve o trânsito em julgado do agravo de instrumento Num. 94173270 - Pág. 8. Em caso negativo, aguarde-se.

Ressalto que não foram homologados os valores da petição Num. 105311347 - Pág. 1, em razão da outra parte não ter sido intimada sobre eles.

Ademais, deverá a parte exequente cumprir a determinação Num. 73365855 - Pág. 3:
“Ante o exposto, acolho em parte a exceção de pré-executividade para, apenas, declarar prescritos os créditos de IPTU lançados antes de 22.06.2011, que estão inscritos na CDA n. 26/2016. ”
E, deverá juntar aos autos o valor atualizado desta execução fiscal, indicando bens para o prosseguimento da mesma, no prazo de 30 (trinta) dias.

Não acolho o pedido de desentranhamento da petição 105187565, uma vez que não configurado prejuízo com a sua permanência no processo.

Por fim, não acolho o pedido de condenação do exequente em litigância de má-fé, já que não caracterizada a intenção protelatória.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

BARRA DO GARÇAS/MT, 16 de dezembro de 2022.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito”.

Aduz a parte agravante, em síntese, que a obrigação de pagar o valor dos honorários advocatícios, homologados na supratranscrita decisão, pode acarretar prejuízo financeiro ao ente municipal e, consequentemente, ao interesse público.

Alega que,
“(...) em nítida má-fé promove o cumprimento de sentença aduzindo que houve o reconhecimento da prescrição dos créditos referentes a todo o exercício de 2011, colacionando extratos de débitos/certidões de dívida ativa que abrangem período posterior ao marco delimitado na sentença, qual seja: 22.06.2022, em completo dissenso com aquela decisão (ID 73365855)”
.

Narra, ainda, que
“
a decisão (ID 73365855) que acolheu em parte a exceção de pré-executividade para declarar prescritos os créditos de IPTUs inscritos na CDA n.26/2016, aportou um marco temporal que deve ser respeitado na base de cálculo dos honorários”.

Sustenta que,

“ao ativar o cumprimento de sentença fundado em decisão que não acolheu a sua pretensão no período posterior a 22/06/2021, o Exequente viola a coisa julgada material e formal, impondo-se a adequação da execução aos limites do estabelecido na decisão”.

Afirma que
“
o cumprimento de sentença deve estar fincado literalmente no título judicial, sob pena de incorrer em nulidade absoluta arguível a qualquer tempo por simples petição, por se tratar de matéria de ordem pública, que não se sujeita a preclusão consumativa.”

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer que:

“(...) seja conhecido e provido o presente recurso para reconhecer a ilegalidade da homologação do cálculo com base em período não abrangido ou não reconhecido em sentença, determinando-se o prosseguimento do cumprimento de sentença com base no título judicial.”

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 156632169).

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais a parte agravada requer o não conhecimento do recurso, em razão da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do presente agravo de instrumento (ID. 159362672).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA
, MT,

contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, na Execução Fiscal n.º 0006461-37.2016.8.11.0004, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Cível de Barra do Garças, MT, que homologou o cálculo dos honorários sucumbenciais, no cumprimento de sentença apresentado pelo advogado (Dr. DOMINGOS SAVIO DE SOUZA
)
da parte executada (IMOBILIÁRIA PONTALESTE LTDA).

Inicialmente, mister se faz destacar que,
no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a apreciação do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, observa-se que a controvérsia consiste na suposta ilegalidade contida na decisão que homologou o cálculo dos honorários advocatícios, com base em período não abrangido e/ou reconhecido no título executivo.

Todavia, da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Isso porque, conforme se extrai do processo de origem, o MUNICÍPIO PONTAL DO ARAGUAIA ajuizou, em 17.06.2016, a ação de execução fiscal n.º 0006461-37.2016.8.11.0004, em desfavor de IMOBILIÁRIA PONTALESTE LTDA, visando ao recebimento do crédito tributário inscrito na CDA n.º 26/2016, cujo valor alcançava o montante de R$ 1.737.770,70 (um milhão e setecentos e trinta e sete mil e setecentos e setenta reais e setenta centavos).

Ao ser citada, a parte executada (IMOBILIÁRIA PONTALESTE LTDA) apresentou exceção de pré-executividade, objetivando o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários, o que foi parcialmente acolhido pelo juízo a
quo
, que declarou prescritos os lançamentos do IPTU no período anterior a 22.06.2011, inscritos na CDA n.º 26/2016 (ID. 73365855 – processo n.º 0006461-37.2016.8.11.0004).

Na oportunidade, o magistrado condenou a parte exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, em favor do advogado da parte executada, no importe de 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 3º, II, do CPC.

Diante disso, o representante judicial da parte executada, qual seja, o Dr. DOMINGOS SÁVIO DE SOUZA promoveu,
em nome próprio
, a execução provisória da sentença, apresentou os cálculos da condenação e pugnou pela expedição do precatório a seu favor (ID. 87807039 – processo de origem).

Na sequência, no dia 02.09.2022, a Fazenda Pública Municipal, instada a manifestar-se, para que, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, na forma do artigo 535, do Código de Processo Civil, deixou o prazo transcorrer
in albis
, sem qualquer insurgência acerca da questão.

Posteriormente, na data de 30.11.2022, o ente público impugnou o cumprimento provisório da sentença, arguindo a sua nulidade
em relação aos créditos fiscais do IPTU posteriores ao período de 22.06.2021 (ID. 105187565 – autos n.º 0006461-37.2016.8.11.0004).

O advogado autor da execução provisória (DOMINGOS SAVIO DE SOUZA), requereu a conversão do procedimento para cumprimento definitivo, visando à expedição do precatório, no valor do cálculo apresentado anteriormente e pediu o desentranhamento da petição anteriormente protocolizada pelo fisco, sob o argumento de que a irresignação estava preclusa (ID. 105311347 – processo de origem).

O magistrado de primeiro grau homologou os valores relativos à verba honorária e rejeitou o pedido de retirada da peça documental dos autos. No entanto, reconheceu a preclusão do direito do Fisco em impugnar o cumprimento da obrigação, o que motivou a interposição do vertente recurso (ID. 106463751 – feito n.º 0006461-37.2016.8.11.0004).

Do exame do feito, todavia, verifica-se que o presente agravo de instrumento foi interposto em desfavor da parte
IMOBILÁRIA PONTALESTE LTDA
, a qual era a executada na ação de execução fiscal.

Contudo,
considerando que o título executivo judicial (a sentença condenatória da verba sucumbencial) foi constituído em favor do advogado, bem como que
o cumprimento foi proposto de forma autônoma por ele, qual seja, o Dr. DOMINGOS SÁVIO DE SOUZA, atuando em causa própria, seria ele a parte legitima para figurar no polo passivo do presente recurso, e não a incluída por ocasião do cadastramento do agravo.

Assim, forçoso o reconhecimento da ilegitimidade da parte agravada para compor o polo passivo deste agravo.

Sobre o tema, ressalta-se que o juízo de admissibilidade consiste na atividade judicial por via da qual o Poder Judiciário verifica se foram preenchidos os requisitos mínimos exigidos para que a sua inércia seja rompida, a fim que, somente aqueles que atendam as condições, sejam admitidos para o julgamento de mérito da causa.

Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO CONSTITUÍDA EM FACE DO ADVOGADO. EXECUÇÃO PROMOVIDA CONTRA A PARTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Tendo o título judicial proferido em embargos à execução contra a cobrança de honorconários advocatícios promovida pelo advogado em nome próprio estabelecido a condenação do Embargado ao pagamento de honorários dos embargos, a legitimidade passiva para a respectiva cobrança é do advogado e não da parte. (TRF4, AG 5004976-83.2018.4.04.0000, TERCEIRA TURMA, Relator ROGERIO FAVRETO, juntado aos autos em 24/10/2019)”

Importante ressaltar, ainda, que
a legitimidade
ad causam
é uma das condições da ação
. É possível afirmar, de maneira simples, que possui legitimidade ativa o titular da pretensão posta em juízo e, legitimidade passiva, aquele que se encontra sujeito àquela pretensão.

Sobre o tema, a doutrina ensina, da seguinte forma:

“Legitimidade das partes. [...] aquele que se afirma titular do direito material tem legitimidade para, como parte processual (autor ou réu), discuti-lo em juízo.[...]”
(Nelson Nery Junior, in Código de Processo Civil Comentado, 13ª ed., 2013, p. 609)

“Legitimidade “
ad
causam” é a relação de pertinência subjetiva entre o conflito trazido a juízo e a qualidade para litigar a respeito dele, como demandante ou demandado. Tem de haver uma correspondência logica entre a causa posta em discussão e a qualidade para estar em juízo litigando sobre ela”.
(GONÇALVES, Marcus ViniciusRios. Novo Curso de Direito Processual Civil (1ª Parte), 9ª ed., Editora Saraiva. 2012, p. 103)

Evidente, portanto, que, diante da ilegitimidade passiva da parte agravada,
o presente agravo de instrumento não merece ser conhecido.

Desse modo, a situação comporta a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado
,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso I-B:

“I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta, por ausência de legitimidade passiva da parte agravada,
NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO
, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023